Tribunal: TJSP
Processo: 0022406-03.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO MINISTERIAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, DO CÓDIGO PENAL) – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INCONSISTENTE – ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos

Ementa:
RECURSO MINISTERIAL – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, DO CÓDIGO PENAL) – RÉU ABSOLVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INCONSISTENTE – ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – Inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do agente com fundamento no princípio "in dubio pro reo", já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor. Manutenção da absolvição é medida de rigor.
AUMENTO DA PENA-BASE – Prejudicado.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022406-03.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso do Ministério Público, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022406-03.2015.8.26.0224 -Voto no 35.472
2
Apelação Criminal no 0022406-03.2015.8.26.0224
Comarca de São
Carlos 3a Vara Criminal
Apelante
: Ministério Público
Apelado
: Alexandro da Silva
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 35.472
EMENTA:
RECURSO
MINISTERIAL

FURTO
QUALIFICADO (ARTIGO 155, §4o, DO CÓDIGO PENAL)
RÉU ABSOLVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO
DE FURTO NOS TERMOS DA INICIAL ACUSATÓRIA

IMPOSSIBILIDADE

PROVA
INCONSISTENTE

ABSOLVIÇÃO IN DUBIO PRO REO Inexistindo provas
judicializadas que apontem, com inegável segurança, a autoria
delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a absolvição do
agente com fundamento no princípio “in dubio pro reo”, já que a
dúvida é sempre interpretada em seu favor. Manutenção da
absolvição é medida de rigor.
AUMENTO DA PENA-BASE Prejudicado.
Recurso improvido.
Vistos.
1 Trata-se recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público, contra a r. Sentença datada de 04 de julho de 2019,
prolatada pelo MM. Juiz da 6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, que
julgou improcedente a denúncia e absolveu Alexandro da Silva, como incurso
no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, nos termos do que dispõe o
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 253/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022406-03.2015.8.26.0224 -Voto no 35.472
3
Em suas razões, o Representante do Parquet pleiteia
a condenação do apelado pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o,
inciso IV, do Código Penal, para, na fixação da pena-base afastar-se do
mínimo legal em razão da folha de antecedentes e certidões demonstrarem
personalidade criminosa, além do elevadíssimo prejuízo causado à vítima
(aproximadamente R$ 50.000,00) (fls. 260/264).
A r. Defesa apresentou as contrarrazões pugnando A
manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls.
274/277).

Por fim, sobreveio o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestando-se pelo provimento do recurso ministerial (fls.
289/291).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 02 de julho de
2015, por volta das 02h00, na Avenida Chiyo Yamamoto, no 260, Sadokim,
cidade e comarca de Guarulhos, ALEXANDRO DA SILVA, previamente
ajustado e com identidade de desígnios com outros dois indivíduos não
identificados, subtraíram, em proveito de todos, coisas alheias móveis (cabos
telefônicos) avaliados em R$ 21.535,56, em prejuízo da empresa vítima
Telefônica Brasil S/A.
Segundo foi apurado, o denunciado e dois
comparsas, na data dos fatos, se reuniram e ajustaram cometer o crime
patrimonial em tela, oportunidade em que se dirigiram ao local dos fatos e,
em circunstâncias ainda não esclarecidas, conseguiram retirar da rede e se
apoderar de 130 metros de cabos telefônicos de bitola 40x600.
Na posse dos bens, os furtadores passaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022406-03.2015.8.26.0224 -Voto no 35.472
4
caminhar pela via pública, quando foram observados por funcionários que
prestavam serviços à empresa vítima, que gritaram. Diante disso, denunciado
e comparsas deixaram os fios na rua e saíram em fuga, somente sendo aquele
capturado.
Interrogado em sede policial a fls. 06, o denunciado
preferiu permanecer calado.
A denúncia foi oferecida no dia 09 de março de
2016 (fls. 01/02), e recebida aos 14 de março de 2016 (fls. 68). O acusado
apresentou defesa prévia (fls. 139/140).
A r. Sentença foi publicada aos 06 de julho de 2019
(fls. 255).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 04) e auto de exibição/apreensão/entrega do bem
(fls. 13/14).
A autoria, no entanto, não restou provada.
Interrogado na fase policial, o acusado declarou que
falaria somente em juízo (fls. 08), entretanto, não compareceu à audiência de
instrução e julgamento, tornando-se revel (fls. 194).
A testemunha de acusação Alexandre Cleber
Machado disse, em juízo, que não se recorda. À época prestava serviço para
Telefônica fazendo rondas em Suzano e Itaquá. É possível que tenha prestado
apoio em Guarulhos, em alguma oportunidade. Ainda assim, após reler seu
depoimento prestado na fase policial, disse não se recordar. Confirma,
entretanto ser sua a assinatura (mídia digital).
A prova colhida perante o contraditório não permite
a segura condenação do apelado pelo crime de furto como pretende o
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022406-03.2015.8.26.0224 -Voto no 35.472
5
Não é despropositado supor que ocorreu a subtração,
todavia, a autoria não resta sobejamente provada nos autos, de modo que o
depoimento da testemunha, com lacunas, não é suficiente para fundamentar
uma condenação.
Assim analisada a prova produzida nos autos,
conclui-se que a manutenção da absolvição do apelado é medida que se
impõe visto que não há nos autos provas robustas da subtração por parte do
recorrido.
Salienta-se que a prova produzida na fase policial
não foi confirmada em juízo, sendo insuficiente que a testemunha tenha
reconhecido a assinatura de seu depoimento prestado na fase policial, a deixar
dúvidas da imputação ao acusado, uma vez que existia outros indivíduos e
todos correram, deixando a res furtiva, a afastar também o “elevadíssimo
prejuízo sofrido” alegado nas razões ministeriais.
Para se condenar alguém pela prática de um delito
não basta a existência da materialidade delitiva, ou uma simples hipótese de
autoria, sem dados e provas concretas, pois em nosso ordenamento jurídico
impera o princípio da presunção de inocência.
O ônus da prova cabe à acusação, sendo todo o
acusado presumidamente inocente, até que seja declarado culpado por
sentença condenatória, com trânsito em julgado.
A respeito:
“EMENTA:
PENAL
-
FURTO
SIMPLES
-
ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA NEGADA PELO APELANTE
- MEROS INDÍCIOS - PROVA CONTRADITÓRIA - INSUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022406-03.2015.8.26.0224 -Voto no 35.472
6
PROVIDO. Existindo meros indícios, prova contraditória e geradora de
dúvida quanto à autoria do delito sendo essa negada pelo acusado a
absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio do in dubio
pro reo”. (TJMG Apelação Criminal no1.0702.05.220502-9/001 Comarca
de Uberlândia Relator: Exmo. Sr. Dês. Pedro Vergara DJU 10/05/2011).
“Existindo meros indícios e prova geradora de
dúvida quanto à autoria do delito, sendo esta negada pelo acusado, a
absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro
reo.” (TJMG ACr 1.0043.06.008530-5/001 5a C.Crim. Rel. Pedro
Vergara J. 13.07.2009)

"Deve ser absolvido o acusado, não confesso, da
prática de furto na hipótese em que inexiste nos autos prova suficiente de que
tenha sido o autor da ação delituosa, ou que dela tenha participado, agindo
junto e previamente combinado com outros indivíduos. Não pode vingar,
como base para a condenação, apenas indícios, independentemente de sua
magnitude." (TACRimSP, AC. 1353637.1).
Destarte, não se descarta a possibilidade de que o
acusado tenha realmente praticado o delito, contudo, as provas colhidas nos
autos não são indenes de dúvida.
A única testemunha de acusação Alexandre Cleber
Machado ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirma que
não se recorda da ocorrência.
Com efeito, não bastam indícios e presunções para
que o Estado-Juiz possa condenar um acusado. É indispensável que a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022406-03.2015.8.26.0224 -Voto no 35.472
7
constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se um dos elos
dessa cadeia mostra-se frágil, se algum mosaico do estrado probatório
comparece destruído, alternativa outra não resta a não ser a absolvição.
A condenação exige sempre prova robusta da
autoria do fato delituoso, remanescendo dúvida neste aspecto e havendo
apenas meros indícios, não há que se falar em condenação.
Neste sentido, a orientação jurisprudencial:
“Em matéria de condenação criminal, não bastam
meros indícios. A prova da autoria deve ser contundente e estreme de dúvida,
pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas
suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (TJMT - AP - Rel. Paulo
Inácio Dias Lessa - RT 708/709; apud FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui
(Coords). Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, vol. 2, p. 1717).
"Não estando suficientemente demonstradas as
provas da materialidade, autoria e o elemento subjetivo, simples indícios do
ilícito não são suficientes para um juízo condenação" (TRF 2.a Reg. - AP -
Rel. Alberto Nogueira - RT 725/675; in ob. cit., p. 1717).
Sendo a prova amealhada inconsistente, deve ser
mantida a absolvição, vez que esta não pode ser fundada em conjecturas ou
probabilidades.
Portanto, não havendo prova segura para embasar a
condenação, "é preferível absolver um culpado que condenar um inocente,
vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando
somente a dúvida quanto à culpa", razão porque, com fulcro no artigo 386,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022406-03.2015.8.26.0224 -Voto no 35.472
8
inciso VII, do Código de Processo Penal, em obediência aos princípios da
presunção de inocência e do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição do
apelado, pois no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova são coisas
equivalentes.
Colhe-se da jurisprudência:
"Aplicação do princípio in dúbio pro reo. Autoria
pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a
condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a
prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a
matemática'. Deram parcial provimento Unânime" (RJTJESGS 177/136).
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
do Ministério Público, mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR